Tribunal: TJDFT
Processo: 0703707-65.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, NEGOU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO – AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão:
“Agravo de Instrumento interposto por FRANCIEUDA PORTELA DOS SANTOS, em que pretende a antecipação da pretensão da recursal, em razão de decisão que, em processo de conhecimento, negou a tutela de urgência requerida.
Na origem a parte autora aduziu que foi excluída do certame para escolha dos Conselhos Tutelares para o Quadriênio 2020/2023, porque não teria comprovado experiência mínima de 3 anos de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente. Aduziu que o ato é ilegal, porque a Banca Examinadora não considerou o tempo de trabalho Instituto de Capacitação e Intervenção Psicossocial, conforme registro em Carteira de Trabalho.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido nos seguintes termos:
“[...]
Da análise dos autos, encontra-se ausente o requisito da probabilidade do direito. Afinal, contra os argumentos expostos pela autora existe a presunção de veracidade das informações prestadas pela parte requerida, atestando que “A candidata está eliminada do processo Seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal, nos termos do subitem 3.4 do Edital no 7, de 23 de julho de 2019, pois não foi enviada a seguinte documentação: - comprovante de quitação eleitoral e de pleno gozo dos direitos políticos. Além disso, a comprovação de experiência na área da criança e do adolescente no centro Social Comunitário Tia Angelina atesta período inferior a 3 (três) anos (2 anos e 1 mês). Cabe ressaltar que os contratos da CTPS não atestam de forma clara experiência na área da criança e do adolescente. Portanto, a documentação apresentada não substitui os documentos exigidos no Edital”.
A parte autora, por seu turno, não apresenta provas de que teria enviado o documento faltante (comprovante de quitação eleitoral), cuja exigência encontra-se prevista no Edital do certame, razão pela qual o ato administrativo ora impugnado encontra-se em consonância com o Princípio da Vinculação ao Edital (art. 4o, caput, da Lei no 4.949/2012). Neste ponto, os documentos enviados, apresentados em id Num. 43353297, encontram-se ilegíveis, tornando inviável sua verificação.
Ademais, há que se concordar com a decisão proferida pela banca examinadora, de que a anotação constante da Carteira de Trabalho da autora (id Num. 43353265) não atesta experiência na área da criança e do adolescente, pois não especificam as atividades efetivamente realizadas pela autora.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada.
[...]”
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada a probabilidade do direito.
Registro que quando da análise do recurso interposto perante a Banca Examinadora, restou mantida a eliminação exclusivamente em razão da ausência de comprovação do tempo de mínimo de 3 anos de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, porque reconhecida a apresentação de comprovante de quitação eleitoral, que antes houvera sido apontada como não entregue.
Passo então ao exame da regularidade do ato de eliminação de candidata.
Conforme item 2.2.10 do Edital no 1, de 30 de maio de 2019 e item 1.1 do Edital no 4, de 18 de junho de 2019, o candidato deveria fazer prova da experiência mínima de 3 anos na área da criança e do adolescente mediante:
“Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada a mais de um ano no CDCA/DF ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; OU
Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário. ”
Na documentação que instruiu a peça inicial, não se verifica a existência de prova que possa servir para demonstrar a experiência mínima exigida. Isso porque a parte autora foi contratada pelo Instituto de Capacitação e Intervenção Psicossocial para a função de VISITADOR SOCIAL, sem que se tenha conhecimento das atividades por ela desenvolvidas no período de 02/05/2011 a 19/06/2013, tampouco se os atendimentos eram de crianças, adolescentes, adultos ou idosos. Nesse contexto, a decisão da Banca Examinadora ao dizer que os “[...] registros na CTPS não atestam de forma clara experiência na área da criança e do adolescente” não revela qualquer ilegalidade.
Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal.Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões.
Dispensado o envio de informações. ”
2. Como dito linhas acima, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, porque inexistem provas no sentido da demonstração da experiência mínima exigida.
3. Por essas razões, tenho como escorreita a decisão que, na origem, negou a tutela de urgência à parte autora. Acrescento que não houve alteração do cenário fático e jurídico após a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.